Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-85.2024.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002759-85.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELCIDES FERNANDES - CPF: 266.299.171-20 (RECORRIDO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do relator, para determinar a restituição somente do montante dos proventos que superem R$ 3.300,00, referente ao período de setembro a dezembro de 2021, nos moldes do artigo 2º, § 10º, da Lei Complementar n. 202/2004, alterada pela Lei. Comp. 700/2021. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES INATIVOS. DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. ILICITUDE. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% APENAS SOBRE A PARCELA QUE SUPERA R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS). RESTITUIÇÃO LIMITADA AOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal, é ilícita a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos servidores públicos inativos, sendo cabível a cobrança apenas sobre a parcela que superar o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), salvo exceção prevista em norma específica.

2.

A Lei Complementar nº 712/2022, que alterou a Lei Complementar nº 202/2004, estabeleceu regra própria para os militares inativos, determinando que a alíquota de 14% deve incidir
exclusivamente sobre a parcela dos proventos que ultrapassar R$ 9.000,00 (nove mil reais).

3.

A decisão monocrática corretamente reconheceu a ilicitude da cobrança sobre a totalidade dos proventos e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente. No entanto, para adequação à legislação vigente, deve ser reformada para limitar a restituição apenas aos valores cobrados sobre a parcela que não supera R$ 9.000,00 (nove mil reais), e a diferença quando incidente sobre a totalidade quando superado o valor estipulado.

4.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça reforça a aplicação restritiva da contribuição previdenciária aos servidores inativos, garantindo a devolução dos valores cobrados em desacordo com a legislação específica.

5.

Decisão monocrática parcialmente reformada.

6.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 248022668) que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que declarou ilícita a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Reclamante e determinou a restituição integral dos valores descontados indevidamente sobre a totalidade dos proventos.

A Reclamada sustenta que a Lei Complementar nº 712/2022 trouxe nova disciplina para a contribuição previdenciária dos militares inativos, estabelecendo que a alíquota de 14% deve incidir sobre a remuneração que superar R$ 9.000,00 (nove mil reais). Abaixo de R$ 9.000,00 a incidência é de 10,5%.

Alega que a decisão monocrática desconsiderou essa norma específica, aplicando indevidamente o art. 40, § 18, da Constituição Federal, que trata do regime previdenciário geral dos servidores públicos, ignorando a distinção entre os regimes próprios dos militares e dos civis.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a legalidade dos descontos realizados nos termos da Lei Complementar nº 712/2022 sobre a totalidade.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

No mérito, assiste razão em parte ao agravante.

A questão central consiste em determinar a legalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do Reclamante, servidor militar inativo do Estado de Mato Grosso, à luz da Lei Complementar nº 712/2022.

O art. 40, § 18, da Constituição Federal estabelece que a contribuição previdenciária dos servidores inativos somente pode incidir sobre a parcela que ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), salvo disposição diversa prevista em norma específica.

No caso dos militares inativos do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 712/2022 alterou a Lei Complementar nº 202/2004 e trouxe regra especial quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária.
O art. 2º, § 12, da referida norma estabelece expressamente que a alíquota de 14% incidirá somente sobre a parcela dos proventos que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Dessa forma, é ilegal a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Reclamante, sendo devida a restituição dos valores descontados sobre a parcela que não ultrapassa R$ 9.000,00 (nove mil reais).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça confirma que a aplicação de alíquota previdenciária deve respeitar as normas específicas que regem os regimes próprios de previdência dos servidores.

A decisão monocrática, ao determinar a restituição integral dos valores descontados, extrapolou os limites da legislação vigente, uma vez que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a parcela dos proventos que ultrapassa R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Dessa forma, a decisão deve ser parcialmente reformada para que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja limitada aos descontos incidentes sobre a parcela dos proventos que não ultrapassa R$ 9.000,00 (nove mil reais),
e não do teto do RGPS, garantindo a aplicação correta da Lei Complementar nº 712/2022 específica aos militares
.

Conforme jurisprudência consolidada:

AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NA RESERVA REMUNERADA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019 - EMENDA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO N° 92/2020 REFERENDOU A REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 654/2020 E N° 712/2022
- DESCONTO PREVIDENCIÁRIO PARCIALMENTE INDEVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 (dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras previdências), previa em seu artigo 2º, IV: “11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei”.

3. A Emenda Constitucional n° 103/2019 (Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias) em seu artigo 35, inciso I, alíena “a”, revoga o artigo 40, § 21 da CF/88 que dispusera: “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.

4. A Emenda Constitucional n° 103/2019 (Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias) em seu artigo 35, inciso I, alíena “a”, revoga o artigo 40, § 21 da CF/88 que dispusera: “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.

5. A Lei Complementar Estadual nº 654/2020 (Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares nº 201, de 20 de dezembro de 2004, e nº 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências) em seu artigo 2º, §§7º e 8º, transcritos: “§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. § 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.””.

6. Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 712/2021 o progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes ficou estabelecido alíquota de 10,5% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) ou 14% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) sob a remuneração.

7. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência dos pedidos inaugurais, pelos fundamentos apresentados no id. 223960197 em grau recursal.

8. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática sob um dos argumentos de que: “a partir do mês 06 (junho) de 2020 os agravados passaram a descontar a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do(a) agravante”. Assim, pleiteando em seu Agravo Interno “a restituição dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 40.259,22” (id. 229205165 em grau recursal). Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) em suas contrarrazões pleiteia o improvimento do Agravo Interno (id. 230644178 em grau recursal).

9. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

10. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

11. Como forma de simplificar o entendimento do tema Contribuição Previdência (para os que não possuem doença grave):

11.1. Até 05/2020: a alíquota de 11% sobre o valor que supere o Regime Geral de Previdência Social;

11.2. De 06/2020 até 01/2022: a alíquota 14% sobre o valor que supere o Regime Geral de Previdência Social ou um salário mínimo em razão do déficit. Como é de conhecimento público e notório o déficit do Mato Grosso Previdência (MTPREV), conforme link: https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial, deve ser aplicado um salário mínimo.

11.3. A partir de 03/01/2022: a alíquota de 10,5% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) ou 14% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) sob a remuneração.

12. Analisando detalhadamente os autos, parcialmente razão assiste a parte agravante ao alegar que “a partir do mês 06 (junho) de 2020 os agravados passaram a descontar a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do(a) agravante”, conforme Fichas Financeiras de id. 216661157 em grau recursal.

13. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 - VERBAS DEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1044526-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023, grifos nossos).

14. Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, desde a EC n° 113/2021 as “condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

15. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...) “A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora” (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

16. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada, e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONDENAR a parte requerida a restituir a quantia excedente a um salário mínimo [em razão do déficit do Mato Grosso Previdência (MTPREV)] correspondente ao período de 06/2020 até 01/2022, excluídas as quantias pagas, com a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1074466-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Decisão monocrática parcialmente reformada.

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, determinando que a restituição dos valores descontados indevidamente se limite à parcela que não ultrapassa
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, e das diferenças do que ultrapassando o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), tenha sido descontado sobre a totalidade do provento, e não apenas sobre o valor que superasse o montante, mantendo os demais termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Com a devida vênia, entendo de forma divergente do e. relator, fazendo constar meu voto nos termos que seguem.

Nas razões recursais, o agravante reitera que os valores descontados são lícitos e que observou os limites previstos na legislação pertinente.

Pois bem, a parte autora sustenta que é policial militar da reserva do Estado de Mato Grosso e que, a partir de junho de 2020, passou a sofrer descontos de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos, o que violaria o disposto no artigo 40, §18, da Constituição Federal.

O artigo 40, §18, CF, dispõe o seguinte:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidira contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos”.

No contexto presente é imperativo analisar as normas pertinentes à carreira militar.

A Lei n° 13.954/2019, que dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares, incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei 667/69, vejamos:

“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares
.”

Desse modo, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual (Lei Complementar nº 202/2004), passando a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II – 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”

De início, verifica-se que as alterações estaduais estão em consonância com o que dispõe o artigo 149, § 1°, da Constituição Federal:

“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

(...) § 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”

Ademais, o Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Cível Originária nº 3396 no Supremo Tribunal Federal, na qual pleiteou pela aplicação da Lei 654/2020 em detrimento das normas federais aplicadas aos militares (art. 24 da Lei Federal nº 13.957/2019 e art. 24-C, caput, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 667/69).

Em sede de liminar, na data de 20/05/2020, o ministro Alexandre de Moraes, determinou que a União se abstivesse de aplicar sanções legais ou administrativas ao Estado de Mato Grosso pela cobrança da alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares em percentual diverso do aplicável aos militares das Forças Armadas e seus pensionistas, cujo pleito de urgência foi confirmado no julgamento de mérito.

Portanto, restou assentado que o Estado de Mato Grosso possui competência para legislar e fixar alíquota previdenciária diversa da federal aos militares, considerando as características dos regimes próprios.

Dessa forma, a matéria foi pacificada nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso mediante a edição da sumula nº 12:
“É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.o 3396”.

Percebe-se que o agravado teria razão em sustentar a impossibilidade de sua alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o art. 40, § 18, da Constituição Federal, já que a LC estadual nº 202/2004, com a redação alterada pela LC estadual nº 654/2020, estabelecia que a contribuição deveria incidir apenas sobre a parcela que excedesse o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social (artigo 2º, II).

Contudo, no período de junho de 2020 a dezembro de 2021, restou reconhecido o
déficit
previdenciário no Estado de Mato Grosso, o que possibilitou a incidência da contribuição previdenciária no percentual de 14% sobre o montante que superasse 1 (um) salário mínimo, conforme dispõe o § 5º da do artigo retro citado:

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo.”

Importante registrar que o déficit atuarial restou evidenciado nas avaliações referentes aos nos de 2020 e 2021, cujo conteúdo está disponível para consulta pública no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, permitindo-se, assim, a aplicação da base de cálculo diferenciada no período acima indicado.

Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATROZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5
o
, do artigo 2
o
, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1
o
n A, da CRFB. Demais disso, o ordenamento constitucional, notadamente depois da promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, estabeleceu o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos, sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF.
(N.U 1014649-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5º, do artigo 2º, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1º n A, da CRFB. (N.U 1014649-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).Não há violação a um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Direito líquido e certo não configurado. Recurso não provido.
(N.U 1025569-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Entretanto, no caso dos autos, deve-se atentar para a base de cálculo específica referente ao período de setembro a dezembro de 2021, em razão da inclusão do § 10º pela Lei Comp. 700/2021 ao artigo 2º da Lei Comp. 202/2004:

“§10 Para fins do disposto no § 5º deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais).”

Dessa forma, considerando que o valor bruto dos proventos, conforme demonstrado nos holerites anexados aos autos pela parte autora, é inferior a R$ 9.000,00, verifica-se o devido enquadramento na norma mencionada. Ademais, durante o período em que essa disposição legal também se aplicava aos militares, a base de cálculo deveria ter considerado apenas o montante que excedesse R$ 3.300,00, correspondente ao intervalo de agosto a dezembro de 2021.

Quanto à aplicação da norma aos militares, imperiosa a realização de interpretação sistêmica da lei previdenciária estadual, assim como é realizada pelas Turmas Recursais deste Estado quando se diz respeito aos militares aposentados em razão de doença incapacitante, cujo dispositivo menciona somente aposentados e pensionistas.

§ 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes.

Assim, à luz do princípio da interpretação conforme a Constituição, os juízes e tribunais devem interpretar a legislação ordinária de maneira a alcançar, de modo mais acertado, os valores e fins constitucionais, devendo pautar-se, ainda, no princípio da dignidade da pessoa humana, trazido no art. 1º, inciso III da Constituição Federal.

Por fim, com a promulgação da Lei Complementar nº 712, de 03 de janeiro de 2022, passou a viger percentual progressivo para a contribuição previdenciária dos militares estaduais em detrimento daquele estabelecido na Lei nº 13.954/2019, revogando-se expressamente os §§ 7º e 8º do art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004, veja-se:

“Art. 1º O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

“Art. 2º (...)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.”

Art. 2º Ficam revogados os §§ 7º e 8º do art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004.

Dessa forma, entendo pela inexistência de qualquer irregularidade na forma de cálculo e descontos previdenciários referentes ao período de junho de 2020 até agosto de 2021, e de janeiro de 2022 até a presente data, sendo imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

De outro lado, necessária a aplicação da base de cálculo correta no que se refere ao período de setembro a dezembro do ano de 2021.

Pelas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática, afastando a condenação nos moldes da sentença de piso, condenando a parte agravante a restituir o valor da diferença do desconto previdenciário realizado no período de setembro a dezembro de 2021, devendo ser tomada como base de cálculo a quantia que supere o montante de R$ 3.300 (três mil e trezentos reais), nos moldes do artigo 2º, § 10º, da Lei Complementar Estadual 202/2004, alterada pela Lei Comp. 700/2021, com atualização monetária pelo IGP-DI/FGV a partir do desconto indevido até 08/12/2021, e taxa SELIC, a qual abrange tanto os juros quanto a atualização monetária, a partir de 09/12/2021, nos moldes da EC 113/2021.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025